Tribunal: STF
Processo: RE 1282420
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE QUESITAÇÃO. OCORRÊNCIA.
    O artigo 483 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo 4°, permite que o quesito referente à desclassificação da conduta do agente, caso sustentado pela defesa, seja perguntado após o segundo (autoria ou participação) ou o terceiro (absolvição) quesito, conforme o caso. Outrossim, inviável que os jurados analisem o mérito de ação penal para a qual não são competentes. Precedente do TJRS. A quesitação, na forma em que realizada na espécie causa confusão aos jurados que primeiro analisam o mérito da demanda e, após, verificam se são competentes para o julgamento. Nulidade reconhecida.
    RECURSO PROVIDO” (pág. 52 do doc. eletrônico 3). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII, c e d, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido violou a soberania do Tribunal do Júri. Sustenta-se que a alteração na ordem de quesitação não infringiu o art. 483 do Código de Processo Penal – CPP.
    Ao final, requer
    “seja dado provimento, reformando-se o aresto proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que seja mantida a decisão proferida pelo Conselho de Sentença” (págs. 66-88 do doc. eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colho o seguinte do voto condutor do julgamento: 
    “[...]
    NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA
    O Ministério Público, inicialmente, suscita nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, entendendo haver inversão na ordem legal de quesitação aos jurados.
    Dispõe o artigo 483 do Código de Processo Penal:
    Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
    I – a materialidade do fato; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
    II – a autoria ou participação; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
    III – se o acusado deve ser absolvido; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
    IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
    V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
    § 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
    § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
    O jurado absolve o acusado?
    (...)
    § 4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
    (...) - grifei.
    Deflui da leitura do dispositivo que havendo sido sustentada pela defesa tese desclassificatória, como ocorreu no caso dos autos, o quesito referente ao animus necandi do agente deve ser respondido após o segundo (autoria ou participação) ou o terceiro (absolvição) quesito, conforme o caso.
    Outrossim, houve inversão na ordem dos quesitos no caso dos autos a inquinar de nulidade o julgamento.
    Tendo a defesa sustentado a tese desclassificatória era necessário que, antes que os jurados apreciassem o quesito genérico de absolvição, firmassem a competência para julgamento da demanda, negando a alegação de ausência de animus necandi, sob pena de o júri decidir processo para o qual é incompetente (não doloso contra a vida). 
    A inversão da ordem dos quesitos, neste cenário, gera violação ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, não firmada a competência do Conselho de Sentença.
    Sendo o quesito absolutório de realização obrigatória, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1215688/DF. Sexta Turma. j. em 03 de novembro de 2011), seria teratológica a resposta negativa ao quesito genérico de absolvição e a consequente desclassificação, tendo os jurados manifestado-se sobre o mérito da demanda e declarando-se, posteriormente, incompetentes.
    Neste sentido, leciona Norberto Avenna ao referir que ‘invocada essa tese desclassificatória pela defesa, ou sustentada na versão do réu em seus interrogatórios, deverá ela ser indagada aos jurados logo após o 2º quesito, ou seja, após a afirmação do envolvimento do réu e imediatamente antes do questionamento quanto a sua absolvição ou não. Quanto à referência do § 4º no sentido de que o questionamento poderá ser feito após o 3º quesito, consideramos uma impropriedade legislativa. Isso porque a resposta ‘não’, pelos jurados, ao 3º quesito implicará em condenação do réu por crime doloso contra a vida. Assim, parece-nos evidente que o quesito referido no § 4º deve ser feito após o 2º e antes do 3º, evitando-se pronunciamento dos jurados sobre o mérito de condenar ou absolver’ (AVENNA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo penal: esquematizado. – 2. ª Ed. – Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: MÉTODO, 2010. p. 812).
    Pode-se, talvez, cogitar de questionamento após o terceiro quesito, na hipótese de tese subsidiária de excesso culposo, mas não é esse o caso dos autos.
    A sinalizar a correta ordem de quesitação, colaciono jurisprudência desta Corte:
    ‘CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. Nulidade na quesitação. Ausência de apreciação, pelo Conselho de Sentença, do quesito acerca da absolvição genérica. Inocorrência. Os quesitos foram formulados de acordo com os ditames legais (artigo 483, incisos I, II e III c/c com os §§ 2º e 4º, do CPP), sendo que aquele relativo à absolvição restou prejudicado, diante da desclassificação operada. Pena. Afastamento da pena-base do mínimo legal plenamente justificado, pois existentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. APELAÇÃO IMPROVIDA’. (Apelação Crime Nº 70058112392, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 16/07/2015)
    Veja-se que tal inversão autoriza o reconhecimento da nulidade na medida em que capaz de causar confusão aos jurados, considerando que, após analisarem a possibilidade de absolvição do agente, têm de se manifestar sobre a vontade de matar do acusado, em relação ao qual já havia afastado a responsabilidade penal. 
    E a confusão encerrada aos jurados, no caso concreto, é indicada pela necessidade sustentada pela defesa de que a Magistrada esclarecesse aos jurados que, para absolver o réu, deveriam negar o quesito referente à tese desclassificatória (fl. 256). Registro que a tese defensiva principal foi a absolvição ‘por clemência, homologando o acordo feito entre o réu e a vítima em processo restaurativo’ (fl. 255), que em nada se revela incompatível com o reconhecimento do dolo.
    O Ministério Público, ademais, consignou em ata a irresignação quanto à inversão da ordem inquiritória (fl. 256). 
    Deste modo, dou provimento ao recurso e reconheço a nulidade aventada, determinando a submissão do réu a novo julgamento pelo Conselho de Sentença” (págs. 56-59 do doc. eletrônico 3 – sem os grifos do original).
    Como se pode notar, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Código de Processo Penal), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, colaciono os precedentes abaixo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 3. Direito Processual Penal. 4. Pretensa ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Federal (princípio do sigilo das votações). 5. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 6. Não observância do art. 483, § 2º e § 3º, do CPP (encerramento da votação com a resposta de mais de 3 jurados). Ofensa reflexa à Constituição. 7. Nulidade. Não ocorrência. Razões legítimas adotadas pelo Tribunal a quo. Prejuízo não demonstrado. Preclusão temporal (art. 571, inciso VIII, do CPP). Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 986.753 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 3. Recurso defensivo negado pelo Tribunal de origem com fundamento no art. 483, § 4º, e no art. 563 do Código de Processo Penal. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 4. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.055.490-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 946.614-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA REGRA QUE ASSEGURA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. NÃO OCORRÊNICA. RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendido que a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c). Nesse sentido, o HC 73.349 (red. p/ acórdão min. Maurício Corrêa, DJ de 1º.12.2000) e o RE 166.896 (rel. min. Néri da Silveira, DJ de 17.05.2002). Além disso, a análise da questão constitucional suscitada nas razões recursais demanda o reexame aprofundado dos fatos e provas que sustentaram o acórdão atacado, o que inviabiliza o conhecimento do extraordinário, ante a vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido” (AI 728.023-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 947.288/ES, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 955.670/BA Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 971.951/BA, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 939.065/SP e ARE 966.674/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator